Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008961-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ANA RITA ALVES TRINDADE - CPF: 524.791.705-78 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (AGRAVADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO UNIBAP (UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

1. No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, uma vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito pretendido na origem.

2.
A simples afirmação de que não possui vínculo jurídico com a parte Requerida não é o bastante para a concessão da tutela de urgência
, casos em que é necessário um indício de prova, que não precisa ser necessariamente da inexistência da relação jurídica, uma vez que a prova negativa é por vezes impossível, mas pode ser ao menos a prova de que a parte Requerente buscou esclarecimentos junto à parte Requerida acerca da natureza dos descontos.

3. Deveras, é cediço que
em casos como o dos autos, em que o Agravante alega a inexistência de contrato, a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória
.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ANA RITA ALVES TRINDADE,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1009254-54.2024.8.11.0002
ajuizada
em face de
UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA
, a qual
indeferiu
a tutela de urgência pretendida na inicial
“para determinar que a reclamada SE ABSTENHA DE LANÇAR QUALQUER NOVO DESCONTO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA REFERENTE A “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP””
.

Em suas razões recursais (id. 208736694), a Agravante aduz, em síntese, que é beneficiária de pensão por morte previdenciária junto ao INSS e que foi surpreendida ao descobrir que desde novembro de 2021 vem ocorrendo o desconto junto ao seu benefício previdenciário de uma suposta
“Contribuição Unibap”
, contudo, alega nunca ter se associado a qualquer Associação de Aposentados ou qualquer outra do gênero, razão pela qual ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos valores debitados continuamente em seu benefício.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do
“EFEITO ATIVO ao presente recurso, concedendo-se a liminar pleiteada a determinar que a Agravada SE ABSTENHA DE LANÇAR QUALQUER NOVO DESCONTO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVANTE REFERENTE A “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, até a resolução da lide, sob pena de multa”.

Foi certificado que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita deferida no processo de origem (id. 208784175).

Por meio de decisão lançada no id. 212216697, em sede de cognição sumária, foi deferida a tutela de urgência pretendida.

A Agravada, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 212578150).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1009254-54.2024.8.11.0002

indeferiu
a tutela de urgência pretendida na inicial
“para determinar que a reclamada SE ABSTENHA DE LANÇAR QUALQUER NOVO DESCONTO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA REFERENTE A “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP””
.

In casu
, a Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser revista para conceder a tutela pretendida, uma vez
que foi surpreendida ao descobrir que desde novembro de 2021 vem ocorrendo o desconto em seu benefício previdenciário de pensão por morte de mensalidade denominada
“Contribuição Unibap”
.

Contudo, alegando nunca ter se associado a qualquer Associação de Aposentados, ou outra do gênero, a Requerente, ora Agravante, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos valores debitados continuamente em seu benefício, mas teve seu pedido de tutela negado.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do
“EFEITO ATIVO ao presente recurso, concedendo-se a liminar pleiteada a determinar que a Agravada SE ABSTENHA DE LANÇAR QUALQUER NOVO DESCONTO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVANTE REFERENTE A “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, até a resolução da lide, sob pena de multa”.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pela Agravada no benefício previdenciário da Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Contudo, para a concessão de tutela pretendendo a suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário da Requerente não há declaração de desconhecimento da origem do débito, é necessário um início de prova, que não precisa ser necessariamente da inexistência da relação jurídica, uma vez que a prova negativa é por vezes impossível, mas pode, ao menos, a prova de que a parte Requerente buscou esclarecimentos junto à parte Requerida da natureza dos descontos.

Nesse interim, cumpre esclarecer que não se trata de prévio requerimento administrativo, muito menos do exaurimento da via administrativa, mas sim de um começo de prova, o que, salvo melhor juízo, no presente caso se faz necessário ante a dificuldade de produção de prova negativa (provar a inexistência de contrato).

A bem da verdade, em casos como o dos autos em que o Agravante alega a inexistência de contrato, a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória.

Isso porquê, não restou inequivocamente demonstrada a probabilidade do direito reclamado na origem.

Desse modo, a princípio, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal em casos análogos em que a parte desconhece a contratação de serviço e pretende a suspensão de desconto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial o perigo na demora.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo não é o bastante para a tutela de urgência, bem como a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.
(TJ-MT - N.U 1001453-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória
. (TJ-MT - N.U 1029461-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA OFERTA DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES E JUROS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.
(TJ-MT - N.U 1006335-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024